Tribunal: STF
Processo: RE 1572236
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.      



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado nas letras “a” e “c” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 36):   



    ‘’DIREITO TRIBUTÁRIO - ISS - COBRANÇA DE ISS EM RELAÇÃO À SERVIÇO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA — MONTAGEM DE STAND DE VENDA DE LOTES DE DETERMINADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO — SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO CONCEITO LEGAL DE UNIDADE AUTÔNOMA, AINDA QUE DE CARÁTER TEMPORÁRIO - LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO COMO CRITÉRIO PARA A FIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    - Mesmo se tratando de serviço de corretagem imobiliária, com a montagem de stand de vendas de lotes de determinado empreendimento imobiliário, de acordo com o artigo 3° da Lei Complementar n° 116 /2003, o Município que detém a competência de tributar prestação de serviço, por meio do ISS, é aquele em que reside a sede da respectiva empresa. ’’



    No recurso extraordinário (e-doc. 42), a parte recorrente alega violação ao artigo 146, I e III, “b”, da CF/88.



    Inicialmente, a parte recorrente afasta a identidade da presente controvérsia com a decisão no julgamento do STJ, no REsp nº 1.117.121/SP, no qual foi definido que a competência para cobrar ISS é do Município sede do estabelecimento prestador do serviço.



    Aduz que “no caso em apreço discute-se a possibilidade, com base em lei infraconstitucional, [de se] alterar a forma de distribuição [de] competência em matéria tributária, que possui parâmetros constitucionais.”



    Menciona o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 499 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.835 e 5.862, nos quais teria sido reconhecido o status constitucional da discussão.



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 36):   



    “A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece que o fato gerador do imposto é a prestação de serviços constantes na lista anexa, sendo que o item 10.05 elenca hipótese em que o serviço de corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis é fato gerador do tributo.



    (...)



    O STJ no julgamento do REsp 1.117.121/SP definiu que a competência para cobrar ISS é do o Município sede do estabelecimento prestador do serviço, conforme recente decisão 



(...)



    Assim, considerando que a sede da Apelada é no Município de Aracaju, a competência para exigir o imposto em questão não é a municipalidade de Lagarto, ora Apelante.



    (...)



    Destaco, ainda, a manifestação da Exmª Procuradora de Justiça, Drª Maria Cristina da G. e S. Foz Mendonça: 



    No caso presente, restou comprovado (como dito alhures) que a empresa Impetrante tem sede e domicílio no Município de Aracaju. Inobstante isso, prestou efetivo serviço de corretagem no Município de Lagarto, para o que houve a utilização de stands de venda. Na instalação desses pontos de atendimento observou o município Recorrente a constituição de estabelecimento temporário para fins de firmação de sua legitimação ativa tributária para cobrança do ISS relativo aos negócios ai firmados.



    Bem de ver, ainda que de forma temporária, é preciso que o prestador estabeleça uma unidade econômica ou profissional, isto é, um desmembramento (uma extensão) de seu estabelecimento original no qual possa replicar sua atividade empresária. 



    No caso presente, um mero stand de venda deve ser entendido como um local físico em que abrigados os prepostos da empresa para a realização de negócio específico, para o qual fora contratado pela empresa Colagarto para venda de glebas do Loteamento Luar de Lagarto. Justamente porque destinado o stand para a venda dos lotes desse específico loteamento é que resta desconfigurado uma unidade econômica/profissional, conceito que apontaria para a desembaraçada/ampla realização das atividades econômicas fins da empresa, sem direcionamento pontual. 



    Entendimento contrário, na linha defendida pelo Fisco municipal, conduziria à derrogação implícita da norma ou, ao menos, flexibilização demasiada. 



    Ora, se a intenção do legislador (inclusive movido por política fiscal) foi agraciar a unidade federativa em que situado o ‘local do estabelecimento prestador’ com o ISS decorrente da prestação de um serviço, o simples fato de a sociedade empresária montar espaço específico destinado à feitura desse seu serviço (em relação a contrato destacado/individualizado) não pode se constituir fato relevante para a alteração da legitimidade ativa do imposto, sob pena de, ao fim e ao cabo, manipular-se conceito legal com vistas a, sub-repticiamente, utilizar-se a ideia de ‘local do serviço’ como discrímen para fixação da competência tributária quando, como visto, esse não foi o critério elegido pelo legislador. 



    Diferentemente ocorreria, acaso comprovado nos autos que o stand montado pela empresa Impetrante, ora Recorrida, servia, em verdade, como ponto de venda para a realização de amplos negócios (e não somente aqueles ligados ao contrato firmado com a empresa Colgarto). Ai sim, caberia se cogitar acerca da instalação de uma unidade autônoma da sociedade empresária, ainda que apresentasse caráter temporário.” (grifo nosso)



    Como se vê, a Corte a quo concluiu que o stand de vendas não consistiria em estabelecimento prestador, pois não teria havido nele a formação de uma unidade econômica ou profissional. Em assim sendo, a discussão colocada no caso concreto envolve a interpretação da LC nº 116/2003 e o reexame dos fatos da causa.



    Assim, verifica-se que para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional, nacional e local, e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:    



    “AGRAVO REGIMENTAL. ISS. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. ART. 204, CTN. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, o que é vedado em sede extraordinária, consoante o Enunciado 279 da Súmula/STF. Ademais, não há questão constitucional em debate, uma vez que o acórdão fundou-se na presunção de veracidade da certidão de dívida ativa (art. 204, CTN). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 414.348-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 8.10.2010 - grifos nossos).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING FINANCEIRO. CONTROVÉRSIA SOBRE O LOCAL DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RE n° 847.985/DF-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/2/15 - grifos nossos). 



    Por fim, esta Corte, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que “a Carta Constitucional nada disciplina acerca de regras para definição do sujeito ativo competente para cobrança do ISS”, concluindo, portanto, pela ausência de repercussão geral dessa matéria. Destaca-se a ementa desse julgado:



    “ISS. Competência para tributação. Local da prestação do serviço ou do estabelecimento do prestador do serviço. Matéria Infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada” (AI nº 790.283/DF-RG, Plenário Virtual, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3/9/10).



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. ISS. Incidência. Arrendamento mercantil. Jurisprudência assentada. RE-RG 592.905. 3. Competência municipal para instituir o tributo. Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 790.283. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 789.872/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/9/10).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente